Tribunal: TJES
Processo: 5013387-25.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013387-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLAUDIA MAYRA MENDES DA COSTA
RECORRIDO: CARLA SANTOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013387-25.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
KLAUDIA MAYRA MENDES DA COSTA
RECORRIDOS:
CARLA SANTOS FERREIRA SOARES E FRANCISRONE FERREIRA DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA ESTACIONADA. CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO REQUERIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM E RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise: (i) da majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e (ii) da possibilidade de responsabilização solidária do segundo recorrido, FRANCISRONE FERREIRA DOS SANTOS, diante da insurgência recursal que sustenta sua atuação intimidatória e participação no evento danoso.

2. Conforme registrado nos autos, a dinâmica fática do acidente restou incontroversa. O evento danoso ocorreu em 29/05/2024, quando a primeira requerida, ao manobrar o veículo, perdeu o controle e colidiu com motocicletas estacionadas, dentre elas a da autora, resultando em danos materiais devidamente comprovados e reconhecidos pelo juízo a quo. A prova produzida não demonstra qualquer participação direta do segundo recorrido na condução do veículo, tampouco no desencadeamento do acidente, inexistindo elemento probatório que estabeleça nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso. A posterior presença em discussões relativas ao ressarcimento dos danos não é apta, por si só, a configurar responsabilidade civil, notadamente porque não integra a cadeia causal do evento lesivo. Desse modo, correta a improcedência do pedido formulado em face do segundo recorrido.

3. O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 1.500,00) atende aos parâmetros de proporcionalidade, razoabilidade e função compensatória e pedagógica, considerando-se a natureza do evento, a extensão do abalo e a ausência de agravantes excepcionais que justifiquem majoração do quantum. A condenação observou ainda a orientação prevista na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, fixando os juros pela taxa SELIC desde o evento danoso, afastando a incidência de fator autônomo de correção monetária para evitar bis in idem, critério que se mostra adequado e juridicamente correto. Não se verifica nos autos situação de repercussão extraordinária capaz de justificar aumento da indenização, razão pela qual deve ser mantido o montante fixado.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)